Tribunal: TJSP
Processo: 1004704-92.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÕES – AUTOR E RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO DEVEDOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CARACTERIZAZÃO DA DÍVIDA CONSTITUÍDA E NÃO ADIMPLIDA À ÉPOCA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A relação jurídica mantida entre as partes é incontroversa e o inadimplemento do Autor está suficientemente

Ementa:
APELAÇÕES – AUTOR E RÉU – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO DEVEDOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CARACTERIZAZÃO DA DÍVIDA CONSTITUÍDA E NÃO ADIMPLIDA À ÉPOCA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. A relação jurídica mantida entre as partes é incontroversa e o inadimplemento do Autor está suficientemente caracterizado pela prova documental produzida pelo Réu. É de destacar que os extratos da conta bancária mantida entre as partes indicam a realização de créditos, transações e pagamentos, o que denota regularidade da relação jurídica discutida nos autos. Basta a leitura dos autos, para se verificar que, no período em que ocorreu a inscrição dos dados cadastrais do Autor perante os órgãos de proteção ao crédito, existia efetiva dívida perante o Réu. Assim, o Réu cumpriu o ônus de provar fato impeditivo do direito alegado pelo Autor, pois demonstrou o seu estado de inadimplência trazendo aos autos a constituição originária da dívida. De rigor, portanto, o reconhecimento de que o Réu agiu no exercício regular de seu direito ao enviar os dados cadastrais do Autor para inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, o Autor, apesar de ter tido oportunidade, não se insurgiu contra a prova da origem de seu débito. Necessidade de ser decretada a improcedência dos pedidos iniciais. Por força do deslinde dado à causa, está prejudicada a análise do recurso de apelação do Autor. – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.